Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto da conduta delitiva. Risco de reiteração delitiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Não se afasta a prisão preventiva pela presunção de que se trata de tráfico privilegiado. Regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação somente será confirmado após a conclusão da ação penal. Não cabe inferir, em sede de habeas corpus, o regime prisional a ser fixado em caso de condenação do paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.